Tribunal: TJPA
Processo: 0812533-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812533-97.2019.8.14.0301

APELANTE: MARLY ADRIANA DAMASCENO RODRIGUES

APELADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDORA QUE TOMOU UM CHOQUE AO UTILIZAR NAS DEPENDÊNCIAS DO SHOPPING CENTER, BRINQUEDO MOTORIZADO.

SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOWS DO ART. 485, VI, DO CPC. EQUIVOCADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O SHOPPING E O LOJISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
K. H. R. F.
,

neste ato representada por sua genitora,
MARLY ADRIANA DAMASCENO

inconformada com a sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.

Versa a inicial que a Autora foi passear com sua genitora nas dependências do Shopping Boulevard, utilizando, como de costume, um brinquedo motorizado em forma de bicho de pelúcia, oportunidade em que, ao encostar seu rosto no referido brinquedo, tomou um choque, momento em que o funcionário da loja se limitou a pedir desculpas pelo ocorrido.

Relata que, ao chegar em casa, sua mãe verificou que seu rosto estava lesionado e com uma vermelhidão, o que a levou a realizar perícia de lesão corporal na vítima, conforme laudo nº 2017.01.005475-TRA, sendo constatada ofensa à integridade corporal, bem como à sua saúde, com escoriação de forma irregular recoberta por crosta hemática e circundada por equimose arroxeada, sendo este o motivo da busca da tutela jurisdicional.

Desse modo a condenação da Requerida a pagar à autora um quantum a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contestação ID
17475204
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

(...)Posto isto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (hum mil reais). Entrementes, ficam suspensas a sua exigibilidade
por ser beneficiária da justiça gratuita.

Na hipótese de apresentação de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para ofertar contrarrazões, no prazo legal de 15 dias (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, em seguida, remetam-se os autos
imediatamente
conclusos para verificar se é hipótese de retratação
(art. 485, § 7º, do CPC)(...)

Em suas razões, a recorrente aduz que o apelado argumenta que não possui legitimidade, pelo fato de haver um contrato de locação, sendo assim, Giro de Bambino possui autonomia nas suas dependências, funcionários próprios e responsabilidade integral por TODOS os fatos derivados da prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em responsabilidade do Shopping no caso em apreço.

Alega que a requerida com sua conduta negligente, permitiu que um brinquedo com defeito fosse utilizado para o lazer de crianças de pouca idade, colocando em risco as mesmas. Assim, resta nítido, portanto, que preliminar suscitada é meramente protelatória, na desengonçada tentativa de lançar uma cortina de fumaça, para esconder sua oposição cavilosa, temerária e irresponsável, no tocante aos atos ilícitos provocados em desfavor da apelante.

Aduz que há culpa do apelado na falta de supervisão ou na fiscalização, aqueles que têm obrigação de vigiar tornam-se civilmente responsáveis pelos atos daqueles que deixam de vigiar adequadamente , razão pela qual resta claro, que o apelado obtém proveito de determinada atividade, responde com indenização independentemente de culpa; de modo similar, que responderá aquele que, em razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo.

Além do mais, sustenta que o Juízo a quo foi inerte quanto a inclusão da empresa Giro Bambinos (KIDE RIDE LOCACAO DE BRINQUEDOS ELETRONICOS EIRELI – ME), pois o patrono da apelante requereu a inclusão da referida empresa no polo passivo da demanda, na petição de id 87578332, portanto, é notório que magistrado foi negligente.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num.

17475225
.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença atacada extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do réu, sob o fundamento que o Requerido/Apelado ( Boulevard Shopping Belém S.A), na condição de mero locatário, não teria responsabilidade pelo evento ocorrido com a Autora/Apelante, uma criança que tomou um choque ao utilizar um brinquedo de uma das lojas alugadas.

Analisando detidamente os autos observo equívoco na sentença atacada. Vejamos:

No caso dos autos, entende esta magistrada que se aplicam as regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme veremos a seguir:

Com efeito, a autora/recorrente demandou contra o Boulevard Shopping Belém S.A; que para tanto responde solidariamente pelos danos causados em seu interior, na medida em que tanto o condomínio que administra o Shopping Center quanto as lojas que o integram, praticam em conjunto, atividades descritas no artigo 3º da Lei 8078/90, especialmente ligadas à distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Outrossim, ambos buscam captação e atração de clientes, que incentivam a prática consumerista, de modo que, repiso, respondem de modo solidário e independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como acidentes ocorridos em seu interior.

Vejamos, pois, o parágrafo único do art. 7º do Código Consumerista:

"Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

E o art. 14:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Nesse sentido, cabe ao consumidor a escolha contra quem irá demandar.

A Jurisprudência tem entendido nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM BRINQUEDO INSTALADO EM LOJA DENTRO DE SHOPPING CENTER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMPLEXO COMERCIAL . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE O SHOPPING E O LOJISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . APELAÇÃO DO SHOPPING. O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais apontando para acidente no brinquedo hoverboard oferecido na área de diversão lojista em Shopping Center. Considerando que o funcionamento de uma atração nas dependências locadas do shopping center incrementa a captação de clientes e potencializa o comércio, há legitimação do complexo comercial para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva REJEITADA . No mérito, à luz dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade objetiva e solidária do Shopping Center, juntamente com o lojista, pela falha na prestação de serviços em loja nas suas dependências, uma vez que deve assegurar a incolumidade de todos os usuários. Configurados os requisitos da responsabilidade civil do apelante pela falha na prestação do serviço, posto que devidamente comprovados o acidente que vitimou o consumidor com graves consequências em criança então com 8 (oito) anos de idade, que incluíram queda, atendimento hospitalar, intervenção cirúrgica, cicatrizes, limitação de movimentos e afastamento das atividades cotidianas. A condenação pelo dano material referente à quantia desembolsada pelos responsáveis do autor para pagamento de médico particular não foi combatida de modo específico no apelo. O demandante experimentou mais que um dissabor decorrente do evento danoso e das lesões sofridas, o que justifica a indenização pelos danos morais in re ipsa . O quantum indenizatório arbitrado pelo juiz a quo, R$20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional. Incidência do verbete sumular 343 deste Tribunal. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . (TJ-RJ - APL: 00091463120178190207 202300117168, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 03/05/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 05/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL - ACIDENTE EM BRINQUEDO INSTALADO NO INTERIOR DO SHOPPING - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FACULDADE DO CONSUMIDOR ESCOLHER CONTRA QUEM DEMANDAR - APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E DO DANO SUPORTADO PELA RECORRIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E SUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.(TJ-RR - AC: 0811115-12 .2018.8.23.0010, Relator.: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/09/2020, Primeira Turma Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Nesses termos, observa-se que o Magistrado Singular se equivocou ao acatar a preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, retornando os autos ao Juízo de Origem , para regular prosseguimento do feito.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/06/2025